Tribunal: TJMT
Processo: 0003040-73.2016.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003040-73.2016.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL K.F. LTDA - CNPJ: 06.110.801/0001-96 (AGRAVADO), JOVENICE GONCALVES DE JESUS MATAVELI - CPF: 011.990.521-32 (AGRAVADO), ANTONIO DE SOUZA - CPF: 333.413.549-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. CITAÇÃO EDITALÍCIA TARDIA. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 03/08/2016 para cobrança de crédito não tributário. O agravante sustenta que a citação de corresponsável em 20/03/2018 interrompeu a prescrição quanto a todos os coexecutados e que o pedido de citação por edital formulado em 03/11/2020 produziria efeito interruptivo retroativo, afastando a prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o marco inicial da contagem do prazo prescricional, a validade da citação do corresponsável e a eficácia interruptiva do pedido de citação por edital que somente se concretizou após o transcurso do prazo quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciou-se automaticamente em 05/09/2017, quando a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor, encerrando-se em 05/09/2018, seguido do prazo prescricional quinquenal que se completou em 05/09/2023, conforme sistemática estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 566.

4. A alegada citação do corresponsável Antônio em 20/03/2018 não restou comprovada de forma inequívoca nos autos, uma vez que o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa, não se configurando marco interruptivo válido da prescrição intercorrente.

5. O pedido de citação por edital formulado em 03/11/2020, embora tempestivo, somente foi efetivado em 16/09/2024, após o transcurso do prazo prescricional encerrado em 05/09/2023, não produzindo efeito interruptivo retroativo, pois a tese 4.3 do Tema 566 do STJ exige que a providência requerida seja efetivamente frutífera para interromper a prescrição intercorrente.

6. O mero peticionamento em juízo não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

7. A demora na efetivação da citação por edital não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, cabendo ao exequente adotar medidas mais efetivas para localizar os executados ou seus bens, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo de suspensão de um ano e o prazo prescricional quinquenal previstos no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial. 2. O mero peticionamento em juízo requerendo citação por edital não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial para produzir efeito interruptivo retroativo. 3. A citação por edital efetivada após o transcurso do prazo prescricional não produz efeito interruptivo quando o pedido, embora formulado tempestivamente, não foi processado e deferido em tempo hábil, configurando-se a prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CTN, art. 125, III; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno nº
0003040-73.2016.8.11.0025
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal promovida em desfavor da pessoa jurídica
AGROINDUSTRIAL K.F LTDA e OUTROS.

O agravante sustenta, em síntese: (a) inexistência de prescrição intercorrente; (b) que a citação do corresponsável Antônio em 20/03/2018 interrompeu a prescrição quanto a todos os coexecutados; (c) que o pedido de citação por edital de 03/11/2020 produz efeito interruptivo retroativo; (d) que houve impulso processual constante, sem inércia da Fazenda Pública.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe
aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que o aludido
decisum
deve ser mantido
.

A execução fiscal foi ajuizada em 03/08/2016, visando à cobrança de crédito não tributário consubstanciado na CDA nº 20154664. O despacho inicial que determinou a citação dos executados foi proferido em 10/10/2016.

A primeira tentativa de citação, realizada por carta com aviso de recebimento, restou infrutífera em 27/07/2017, tendo o exequente tomado ciência desse fato em 05/09/2017.

Após diversas tentativas frustradas de localização dos executados, o Estado requereu a citação por edital em 03/11/2020, a qual foi inicialmente indeferida pelo juízo a quo, mas posteriormente deferida em 08/05/2024, sendo efetivamente publicado o edital em 16/09/2024.

A Defensoria Pública, atuando como curadora especial dos executados, apresentou exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação por edital e a ocorrência da prescrição intercorrente.

O juízo de primeiro grau, embora tenha rejeitado a alegação de nulidade da citação editalícia, acolheu a tese de prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566), fixou teses relevantes sobre a sistemática da prescrição intercorrente aplicável às execuções fiscais:

"
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
."

No caso concreto, a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ocorreu em 05/09/2017, iniciando-se, portanto, o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se encerraria em 05/09/2018.

Após o término do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que, no caso, teria como termo final 05/09/2023.

O Estado recorrente sustenta que a citação válida do corresponsável Antônio, realizada em 20/03/2018, teria interrompido a prescrição em relação a todos os coexecutados, nos termos do art. 125, III, do CTN.

Contudo, ao analisar detidamente os autos, não verifico comprovação inequívoca dessa citação. Não há nos documentos juntados ao processo eletrônico qualquer aviso de recebimento positivo ou certidão de citação que demonstre a efetiva citação do corresponsável Antônio na data mencionada. Ao revés, a assinatura se deu por Rosangela Pinheiro, logo, não há como se considerar como válida a citação supracitada.

Mesmo que se considerasse comprovada tal citação, é importante ressaltar que, no contexto da prescrição intercorrente, o STJ já firmou entendimento de que, uma vez iniciado o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, somente a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Quanto ao pedido de citação por edital formulado pelo Estado em 03/11/2020, cabe destacar que, conforme a tese 4.3 do Tema 566 do STJ, o mero peticionamento em juízo não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação (ainda que por edital) ou a efetiva constrição patrimonial.

No caso em análise, embora o Estado tenha requerido a citação por edital em 03/11/2020, tal providência somente foi efetivada em 16/09/2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 05/09/2023.

É verdade que, segundo a tese firmada pelo STJ, os requerimentos feitos pelo exequente dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos.

Contudo, para que se considere interrompida a prescrição intercorrente, é necessário que a providência requerida seja efetivamente frutífera
, ou seja, que resulte na citação do devedor ou na constrição de seus bens.

No presente caso, o pedido de citação por edital formulado em 03/11/2020 não foi imediatamente deferido pelo juízo, tendo sido inicialmente indeferido e somente deferido em 08/05/2024, com efetiva publicação do edital em 16/09/2024,
quando já havia transcorrido o prazo prescricional.

Embora o Estado alegue que não permaneceu inerte, tendo formulado diversos requerimentos ao longo do processo, é importante ressaltar que, conforme entendimento do STJ, o mero peticionamento em juízo não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial.

Por outro lado, é importante ressaltar que a demora na efetivação da citação por edital não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, uma vez que o Estado, como parte interessada, poderia ter adotado medidas mais efetivas para localizar os executados ou seus bens, ou mesmo para agilizar a citação por edital, como, por exemplo, reiterar o pedido de citação editalícia ou requerer a aplicação da Súmula 106 do STJ, o que não ocorreu no caso em análise.

Assim, considerando que o prazo de suspensão de 1 (um) ano iniciou-se em 05/09/2017 (data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor) e encerrou-se em 05/09/2018, e que o prazo prescricional quinquenal iniciou-se automaticamente após o término do prazo de suspensão, encerrando-se em 05/09/2023, e considerando ainda que não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente devidamente comprovada nos autos, forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026